Tribunal: TJSP
Processo: 1014051-40.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014051-40.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é exeqüente HENRIQUE
MARTINS DE LUCCA (JUSTIÇA GRATUITA), é executada KELLY APARECIDA
FARIAS DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014051-40.2019.8.26.0161 -Voto no
2
Comarca: Diadema – 1a Vara Cível
Apte. : Henrique Martins De Lucca
Apdo.: Kelly Aparecida Farias da Silva (não citada)
Juíza de 1o grau: Érika Diniz
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 23/06/2020
VOTO No 46.772
EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O art. 24 do Estatuto dos Advogados
estabelece que o contrato de honorários é título executivo
extrajudicial, não sendo exigível a assinatura de duas testemunhas.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a respeitável
sentença de fls. 16/17 que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I, IV e
VI do CPC.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não há motivos para o decreto de extinção da ação proposta, pois o Estatuto dos
Advogados não prevê a necessidade da assinatura de duas testemunhas
instrumentárias para que o contrato de honorários advocatícios seja considerado
título executivo extrajudicial. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade
processual, por não reunir condições de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo de sus subsistência.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, a questão envolvendo o pedido de
gratuidade processual formulado pelo apelante já foi dirimida pela decisão de fls.
38 que concedeu os benefícios ao demandante.
Quanto ao mérito, o recurso merece prosperar para
afastar o decreto de extinção.
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada
sentenciante, o inconformismo do exequente comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014051-40.2019.8.26.0161 -Voto no
3
Isto porque, o artigo 24, do Estatuto dos Advogados
(Lei 8906/94), estabelece que o contrato de honorários é título executivo, não
havendo expressa previsão acerca da necessidade de assinatura de duas
testemunhas em aludido documento.
Nesse sentido, os arestos do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O art. 24 da Lei 8.906/94 não exige a assinatura de duas
testemunhas para que o contrato de honorários seja
considerado título executivo.” (STJ 3a T., REsp. 226.998-DF,
rel. Min. Menezes Direito, j. 3.12.99, não conheceram, v.u., DJU
7.2.00, p. 161). No mesmo sentido: RJ 262/96.
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
O
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO
535 DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TÍTULO
EXECUTIVO.
DISPENSA
TESTEMUNHAS. 1. Se as questões trazidas à discussão foram
dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente
ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação ao art. 535 do CPC. 2. A tese defendida no
recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e
probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do
STJ. 3. Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de
honorários advocatícios é título executivo, independentemente
da assinatura de duas testemunhas. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento." (AgRg no AREsp 372.069/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
05/11/2015, REPDJe 01/02/2016, DJe 13/11/2015).
Vejam-se também os seguintes julgados desta Corte
de Justiça:
"APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O contrato
escrito estipulando honorários advocatícios constitui título
executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 24, da Lei 8906/94
e 784, XII, do CPC
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Contrato
que
envolve
serviços
de
acompanhamento
e
assessoria, tanto que previstos pagamentos mensais ante a
disponibilidade dos serviços
RECURSO IMPROVIDO, com
observação no tocante aos honorários recursais." (TJSP;
Apelação Cível 1012511-62.2016.8.26.0451; Relator (a): Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014051-40.2019.8.26.0161 -Voto no
4
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO
POR NÃO CONTER O TÍTULO A ASSINATURA DE DUAS
TESTEMUNHAS.
DESCABIMENTO.
EXECUTIVIDADE
QUE
EMANA DE LEI ESPECIAL (ARTIGO 24 DO ESTATUTO DA
ADVOCACIA). DECISÃO MANTIDA. O contrato de prestação de
serviços advocatícios é título executivo, independentemente de
estar o instrumento subscrito por duas testemunhas, por força
do disposto no artigo 24 da Lei n.o 8.906/94. Recurso
desprovido."
(Agravo
de
Instrumento
2223724-25.2017.8.26.0000, Rel. Gilberto Leme, 35a Câmara de
Direito Privado, d.j. 17.01.2018)
"Execução de título extrajudicial. Distrato de contrato de
prestação de serviços advocatícios. Documento escrito que,
prevendo o pagamento de honorários advocatícios, constitui
título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura
de qualquer testemunha. Exegese do artigo 24 da Lei no
8.906/94. Prosseguimento da execução. Descabimento de
arbitramento de honorários sucumbenciais em razão do
incidente. Manutenção da revogação da gratuidade da justiça já
decidida preliminarmente ao julgamento do apelo. Recurso
parcialmente provido." (Apelação 4001564-41.2013.8.26.0114,
Rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, d.j.
28.09.2017)
Assim, ante a expressa previsão legal contida na Lei
8.906/94 que excepciona a regra geral do diploma processual vigente, é o
contrato de prestação de serviços advocatícios que estipula o valor dos
honorários título executivo extrajudicial, sendo incabível o reconhecimento de
ausência de interesse de agir do exequente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, devendo
os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica